Tribunal: TJES
Processo: 0001474-73.2001.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001474-73.2001.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLÉSIO STEIN
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de CLÉSIO STEIN, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A Acusação, em suas razões, sustenta que
“
existe erro grosseiro na aprecia
ção
dos fatos e das provas, pois o denunciado confirma ter praticado a agress
ã
o em face da v
í
tima por legitima defesa de terceiro, em que pese não estivessem presentes provas dos requisitos cabais ao reconhecimento da dirimente: agress
ã
o injusta atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários”
.

Assim, requer a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo Júri, na forma do art. 593, § 3º, do CPP, vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ou, ainda, o reconhecimento da prescrição retroativa em favor do acusado.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de CLÉSIO STEIN, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A Acusação, em suas razões, sustenta que
“
existe erro grosseiro na aprecia
ção
dos fatos e das provas, pois o denunciado confirma ter praticado a agress
ã
o em face da v
í
tima por legitima defesa de terceiro, em que pese não estivessem presentes provas dos requisitos cabais ao reconhecimento da dirimente: agress
ã
o injusta atual ou iminente e uso moderado d
os meios necessários”
.

Assim, requer a anula
ção do julgamento e a submissão do acusado a novo Júri, na forma do art. 593, § 3º, do CPP, vez que a decisão dos jurados, a seu ver, foi manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ou, ainda, o reconhecimento da prescrição retroativa em favor do acusado.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, de plano, afasto a tese de prescrição retroativa suscitada pela Defesa, porquanto para seu reconhecimento, nos termos do art. 110 do CP, exige-se a prolação de sentença condenatória em que tenha sido fixada pena
in concreto
, assim como o trânsito em julgado para a Acusação, e, no caso concreto, não
ocorreu nenhuma dessas circunstâncias.

Consta da denúncia que o acusado teria ceifado a vida da vítima Emanoel Cirilo da Silva, mediante um disparo de arma de fogo, em 31/05/1997, e que as famílias do réu e da vítima possuíam desentendimentos anteriores por contas de energia que deveriam ser divididas por todos.

Sobre os fatos, o acusado, em seu interrogatório judicial, confirma que efetuou o disparo de arma de fogo que alvejou a vítima e causou sua morte. Destacou que durante uma discussão sobre contas de energia elétrica das famílias do réu e da vítima, esta deu um chute na mãe do réu e sacou uma arma para atirar contra ela, momento em que o acusado teria efetuado o disparo contra a vítima, para proteger sua mãe.

A testemunha Grecilda, esposa
da vítima, em sede policial, afirma que ouviu da mãe do denunciado que ele teria comprado uma arma para atirar contra seu companheiro. Confirma, ainda, que
"no momento em que o indiciado atirou em seu amásio, o mesmo estava a pé e com um revolver
". No mesmo sentido são as
declarações prestadas pela testemunha Cirilo, genitor da vítima, na delegacia de polícia.

A testemunha Maria da Penha, mãe do réu, na fase inquisitiva, mãe do réu, confirmou a versão por ele apresentada no sentido de que seu filho se aproximou com uma arma de fogo em mãos e, para defendê-la, atirou contra a vítima, a qual estava prestes a desferir disparos contra ela e seu esposo. Ressaltou que
“a
vítima
estava de posse de uma arma de fogo, mas ao final dos acontecimentos
o pai da declarante
sumiu

com
a arma de fogo que estava
na posse da vítima”
. Em Juízo, declarou que a agressão praticada pelo réu se deu no sentido de defendê-la, mas não soube dizer se a vítima portava arma de fogo.

O genitor do acusado, Pedro Stein, perante a autoridade policial, confirmou que a vítima estava com uma arma na cintura mas que não conseguiu sacá-la. Já em Juízo, declarou que a arma que a vítima portava estava apenas na cintura, debaixo da camisa. Mais adiante em seu depoimento judicial, disse não saber se a vítima estava armada e, por fim, destacou que a briga se dava entre sua esposa (Maria da Penha) e Cresilda, mãe da vítima, e que nem a testemunha Pedro nem a vítima interferiram.

Em sede judicial, a testemunha Analia dos Passos não soube dizer se a vítima estava armada quando dos fatos, afirmando que não estava no local dos fatos e que soube dos fatos por relatos de vizinhos. No entanto, ressaltou que soube que o réu atirou contra a vítima para defender a genitora e que a vítima tinha o costume de andar armado.

Ainda perante contraditório Judicial, testemunha Sebastião, embora não tenha presenciado os fatos, disse que ouviu de seu irmão, Dalmácio, que o acusado teria praticado o crime para defender seus pais, já que a vítima teria intenção de matá-los e que estava armada no dia dos fatos.

Foram essas as provas produzidas nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Em que pesem os argumentos lançados pela Acusação, entendo que a decisão proferida pelo corpo de Jurados, que absolveu o acusado acolhendo a tese de legítima defesa de terceiro suscitada em Plenário, não se encontra totalmente dissociada do acervo probatório.

De fato, existe a possibilidade de que a vítima não estivesse armada, já que parte da prova oral assim sugere e que não foi apreendida a arma que o ofendido supostamente portava.

No entanto, parte da prova oral também alberga a tese defensiva de legítima defesa de terceiro, em especial o interr
ogatório judicial do acusado e o depoimento extrajudicial de sua genitora, além dos depoimentos judiciais das testemunhas Analia e Sebastião.

Não reputo possível realizar a interpretação pretendida pela Acusação de que os testemunhos por ouvir dizer (
hearsay testimony
) não podem ser considerados para fins de absolvição. A vedação da utilização de tais testemunhos, conforme orientação jurisprudencial, é para amparar a condenação, não se aplicando à hipótese de absolvição, mormente quando, no caso concreto, coadunam-se com a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial e pela mãe dele na delegacia de polícia.

O interrogatório, como se sabe, além de meio de defesa, também é meio de prova (AgRg no AREsp n. 1.270.464/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018); podendo servir de amparo à decisão dos jurados, mormente quando corroborada pela versão apresentada por sua genitora em sede policial e respaldada por duas testemunhas em Juízo. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129 DO CP. RECURSO IMPROVIDO. 1. A expressão manifestamente contrária à prova dos autos , contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88. 2. No caso, não é possível dizer que a absolvição é manifestamente contrária à prova dos autos, sendo uma tese possível de ser acatada pelos jurados. 3. A tese acolhida pelo C. Tribunal do Júri não se revelou completamente divorciada da prova dos autos, eis que foi a versão sustentada pelo réu nas oportunidades em que foi ouvido e, portanto, encontra lastro probatório nos autos, sobretudo se considerarmos que o interrogatório do réu também é um meio de prova. E na hipótese dos autos, como já enfatizado, embora o réu tenha interesse em prestar a versão que lhe beneficie, o relato do apelado apresentado perante o Tribunal do Júri possui coerência com a dinâmica delitiva, ainda que possa não ser verdadeiro. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170020578, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES LEVANTADAS EM PLENÁRIO. Não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que está lastreada em uma das versões apresentadas em plenário, no caso, no interrogatório do réu, o qual alegou negativa de autoria, máxime porque aquele ato de defesa é também meio de prova, como também em prova testemunhal. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 501518-70.2008.8.09.0095, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 29/04/2014, DJe 1539 de 12/05/2014)

JÚRI - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - OPÇÃO DO JÚRI POR UMA DAS VERSÕES SOBRE O FATO, RESPALDADA NO MATERIAL PROBATÓRIO. Se do material probatório emergem duas versões sobre o fato incriminador, a opção pela que pareça mais verossímil situa-se no âmbito da soberania constitucionalmente concedida ao Júri, não se caracterizando, assim, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 104250-8 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: DESEMBARGADOR TELMO CHEREM - J. 24.05.2001)

Assim, não há como se cogitar em anular a decisão do Júri, se existe prova apta a sustentar a versão da Defesa. É perfeitamente possível que os jurados, amparados em parte da prova coligida, tenham entendido que o único disparo realizado pelo réu fosse necessário para repelir iminente e injusta agressão da vítima contra sua genitora, inclusive utilizando-se de meios moderados, já que, de acordo com parcela da prova, a vítima teria sacado uma arma para atirar em sua mãe. Confira-se:

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A VIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. APELO DESPROVIDO.
1.
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
” (STF-2ª Turma, HC 94.052/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJe 14/08/2009). Contudo, “
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
” (STF-1ª Turma, HC 83.961/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 30/04/2004).
2.
Entende-se em legítima defesa, consoante previsão contida no art. 25 do CP, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (
STF-2ª Turma, HC 69.182/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 15/05/1992
).
3.

No caso, é possível que os jurados, com base na prova produzida nos autos, tenham entendido que as ações do apelado foram sim necessárias para afastar iminente agressão da vítima contra terceiro (seus familiares); inclusive utilizando-se de meios moderados porque a vítima também “
portava arma de fogo
”.

4.
Embora seja reconhecida a possibilidade da postulação da inexigibilidade como causa geral de exclusão da culpabilidade, tem-se que o anterior reconhecimento da existência de provas nos autos a respeito da excludente de ilicitudade ou antijuridicidade afastaria a necessidade do reconhecimento, ou não, da excludente de culpabilidade.
4.1.

Esta Corte reconhecendo a existência de alguma prova que respalde qualquer das teses defensivas, acarretaria no desprovimento recursal, porque a decisão dos jurados não estaria manifestamente contrária à prova dos autos. 5. O advérbio “manifestamente”, constante do art. 593, inc. III, “d” do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada ou se é frágil ou não. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri se apóie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (
STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 06/03/2009
). 6. A absolvição do recorrido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontra respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima devendo-se, por consectário, ser mantido o veredicto, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público sustentou a acusação “nos limites da pronúncia” e a Douta Defesa defendeu “
a legítima defesa de terceiro e inexigibilidade de conduta
”, e o júri acolheu uma das teses.
Precedentes.
7.
Recurso desprovido. Veredicto do Conselho de Sentença e sentença mantidos. Unânime. (TJES, AC 0045306-20.2002.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral, Segunda Câmara Criminal, Julgamento: 30/11/2011, Publicação: 08/12/2011).

Conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas ou do preenchimento ou não dos requisitos legais para incidência da justificante de legítima defesa de terceiro suscitada, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ACOLHIMENTO, PELO JÚRI, DE TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO, SUSCITADA EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. VERSÃO AMPARADA EM PARCELA DA PROVA COLIGIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Afasta-se a tese de prescrição retroativa suscitada pela Defesa, porquanto para seu reconhecimento, nos termos do art. 110 do CP, exige-se a prolação de sentença condenatória em que tenha sido fixada pena
in concreto
, assim como o trânsito em julgado para a Acusação, e, no caso concreto, não ocorreu nenhuma dessas circunstâncias.

2. A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

3. Em que pesem os argumentos lançados pela Acusação, a decisão proferida pelo corpo de Jurados, que absolveu o acusado acolhendo a tese de legítima defesa de terceiro suscitada em Plenário, não se encontra totalmente dissociada do acervo probatório.

4. O interrogatório, como se sabe, além de meio de defesa, também é meio de prova (AgRg no AREsp n. 1.270.464/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018); podendo servir de amparo à decisão dos jurados, mormente quando corroborada pela versão apresentada por sua genitora em sede policial e respaldada por duas testemunhas em Juízo.

5. É perfeitamente possível que os jurados, amparados em parte da prova coligida, tenham entendido que o único disparo realizado pelo réu fosse necessário para repelir iminente e injusta agressão da vítima contra sua genitora, inclusive utilizando-se de meios moderados, já que, de acordo com parcela da prova, a vítima teria sacado uma arma para atirar em sua mãe.

6. Conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas ou do preenchimento ou não dos requisitos legais para incidência da justificante de legítima defesa de terceiro suscitada, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.